Tribunal: TJDFT
Processo: 0751932-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0751932-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENAN SILVA DE CARVALHO IMPETRANTE: EROS ROMÃO PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Eros Romão Pereira, em favor de RENAN SILVA DE CARVALHO, em face de ato ilegal praticado pelo JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. O pedido liminar foi indeferido (ID 54188110). A Procuradoria de Justiça apresentou parecer (ID. 54382485). Em seguida, os autos foram incluídos para julgamento na 2a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 01.02.2024. O impetrante peticionou nos autos (ID 55284967, informando que a pena do paciente foi extinta pelo juízo da Vara De Execuções Penais, com fundamento no Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Afirmou que o alvará já foi devidamente cumprido, razão pela qual requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente Habeas Corpus e consequentemente o seu arquivamento. Vieram os autos conclusos. Decido. Consta dos autos cópia da decisão que extinguiu a pena (ID 55284973): “Em análise o benefício de indulto com base no Decreto Presidencial no 11.302/2022. O Ministério Público se manifestou regularmente no feito. É o relatório. Fundamento e decido. O Decreto Presidencial no 11.302/2022 prevê em seu art. 5o que “Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.”, penas estas consideradas individualmente no caso de concurso de crimes, conforme previsão do parágrafo único do referido dispositivo. Não há previsão de requisito subjetivo. Da análise dos autos, observa-se que estão satisfeitos os requisitos legais previstos Decreto Presidencial, pois o sentenciado foi condenado na guia 0716504-86.2019.8.07.0007 pela prática do crime previsto no art. 303 e 305 do CTB, estes não possuindo pena máxima em abstrato superior a 5 anos. Da mesma forma, não se enquadra no rol dos arts. 7o e 8o do Decreto que impedem a concessão do indulto. Destaco que o art. 303 remete a crime de natureza culposa, o qual compreendo não estar abarcado na hipótese restritiva do art. 7o, II do Decreto que remete a crimes praticados com violência contra a pessoa, características usualmente apresentadas em delitos dolosos. Não observo, ainda, a existência de pena por crime impeditivo (art. 7o) em cumprimento conforme exigência do art. 11, parágrafo único. Assevero que a interpretação pretendida pelo Ministério Público revela-se prejudicial ao apenado, não encontrando qualquer amparo legal ou jurisprudencial. O tratamento distinto às hipóteses previstas no Decreto é perceptível pela exigência 4o, onde há exigência de cumprimento de pena mínima na hipótese de concessão do indulto por critério etário. Tratam-se de hipóteses distintas de indulto por critérios de conveniência do Poder Executivo. Não há, portanto, amparo à pretensão interpretativa restritiva. apresentada pelo Ministério Público. A delimitação das hipóteses de concessão do indulto encontram-se dentro da esfera de competência e discricionariedade do Poder Executivo, a partir de critério de conveniência e oportunidade, não exorbitando as limitações constitucionais existentes. Sobre o tema, no caso os limites do Poder Executivo, já existe pronunciamento relacionado a outros indultos: EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. INDULTO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (CF, ART. 84, XII) PARA DEFINIR SUA CONCESSÃO A PARTIR DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. PODER JUDICIÁRIO APTO PARA ANALISAR A CONSTITUCIONALIDADE DA CONCESSÃO, SEM ADENTRAR NO MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. 1. A Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência dos Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, repartindo entre eles as funções estatais. 2. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. 3. A concessão de indulto não está vinculada à política criminal estabelecida pelo legislativo, tampouco adstrita à jurisprudência formada pela aplicação da legislação penal, muito menos ao prévio parecer consultivo do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, sob pena de total esvaziamento do instituto, que configura tradicional mecanismo de freios e contrapesos na tripartição de poderes. 4. Possibilidade de o Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da Justiça Criminal. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 5874, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 04-11-2020 PUBLIC 05-11-2020) Isso posto, defiro ao referido sentenciado o INDULTO, com fulcro no art. 5o, do Decreto no 11.302/2022, de 22 de dezembro de 2022 e, nos termos dos artigos 192 e 193 da lei no 7.210, de 11.06.84, DECLARO extinta a execução quanto à pena privativa de liberdade relativa à condenação na guia 0716504-86.2019.8.07.0007 pela prática do crime previsto no art. 303 e 305 do CTB”. Ainda, conforme decisão proferida pelo mesmo juízo (ID 5555284972), houve a determinação de expedição de alvará de soltura. O habeas corpus é o remédio adequado para afastar ameaça ou constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, conforme art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do CPP. Com efeito, uma vez que a pena do paciente foi extinta ele foi colocado em liberdade, não subsiste mais qualquer impedimento a seu direito de ir e vir a ponto de autorizar o prosseguimento do writ. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Preclusa, dê baixa e arquivem-se. Intimem-se Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator